Tribunal: TJDFT
Processo: 0718723-38.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DUPLO EFEITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUESTÕES DIVERSAS SUSCITADAS EM PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIAS ATINENTES ÀS CONDIÇÕES DA AÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. TEMAS RELATIVOS AO MÉRITO ARGUIDOS EM PRELIMINAR. QUESTÕES CONSIDERADAS EM EXAME DE MÉRITO. EMPRESA CORRETORA DE SEGUROS. SOCIEDADE QUE INTERFERE NA FORMAÇÃO DO CONTRATO DE SEGURO E REALIZA ATIVIDADES QUE SE PROJETAM PARA A FASE DE EXECUÇÃO DO AJUSTE. CAPACIDADE ADMINISTRATIVA CONFERIDA PELA SOCIEDADE SEGURADORA. INSERÇÃO INEQUÍVOCA NA CADEIA DE CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NEGÓCIO JURÍDICO SOB DOMÍNIO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Efeito suspensivo. Circunstâncias excepcionais conformes ao permissivo legal não verificadas no caso concreto. Eficácia suspensiva indeferida.

2. Incidem as regras que informam o microssistema do Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a sociedade seguradora e o adquirente de seguro por ela ofertado no mercado de consumo, pois as partes se amoldam, respectivamente, nos conceitos de fornecedor (art. 3o, caput, CDC) e consumidor (art. 2o, caput, CDC). Na cadeia de consumo relativa à contratação de seguro está inequivocamente inserida a sociedade corretora, que, além de promover e angariar o negócio jurídico, é capacitada pela sociedade seguradora para atuar administrativamente na fase de execução do contrato. Responsabilidade solidária dos fornecedores reconhecida, conforme disciplina posta no art. 34 do CDC. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

3. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados.